Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700975-57.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ALZENIR ALVES DE LIMA Despacho 1. Agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID no 21338009, págs. 1-2) contra a decisão desta Relatoria que rejeitou a preliminar, conheceu e negou provimento ao recurso interposto (ID no 20590199, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada, Maria Alzenir Alves de Lima para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO